Tribunal: TJSP
Processo: 2093212-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão da agravante que seja reformada a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Admite-se exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não dependam de dilação probatória. No caso dos autos é necessária a dilação probatória,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão da agravante que seja reformada a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Admite-se exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não dependam de dilação probatória. No caso dos autos é necessária a dilação probatória, tendo em vista que a agravante declarou em seu imposto de renda que recebeu doação de seu filho e no ano seguinte retificou sua declaração, afirmando que houve mútuo e não doação entre ela e seu filho. Necessidade de comprovação de que realmente ocorreu o mútuo, sobre o qual não incide o ITCMD. Decisão mantida. Recurso não provido.